Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-21.2009.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000414-21.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), JUSINEIA MENEZES DE CARVALHO - CPF: 834.265.821-04 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), ROBISON JUNIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 704.964.041-72 (APELADO), JULIANA MAGALHAES SIMOES DE SA - CPF: 003.547.369-06 (APELADO), LUCIA AUREA DE SOUZA MACIEL - CPF: 172.722.621-68 (APELADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), ARISTIDES DE SOUZA MACIEL - CPF: 140.945.251-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARISTIDES DE SOUZA MACIEL - CPF: 140.945.251-49 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JULIANA MAGALHAES SIMOES DE SA - CPF: 003.547.369-06 (APELANTE), JUSINEIA MENEZES DE CARVALHO - CPF: 834.265.821-04 (APELANTE), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELANTE), LUCIA AUREA DE SOUZA MACIEL - CPF: 172.722.621-68 (APELANTE), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), ROBISON JUNIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 704.964.041-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS DE JULIANA E OUTROS, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇão CÍVEIS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – LICITAÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE CARTA CONVITE - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – RETROATIVIDADE DA LEI –
possibilidade – APLICAÇÃO DA NOVA LEI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOs PROVIDOs – recurso do ministério público desprovido.

1 - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

2 - Com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, há a exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade, bem como a lesão ao erário, no caso da tipificação no art. 10 da LIA. Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interposto pelo Ministério Público, Juliana Magalhães de Simões de Sá, Jusineia Menezes de Carvalho, Lairto João Sperandio e Robison Junio Alves dos Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Taquari – MT, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 0000414-21.2009.8.11.0092, manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenou recorrentes/recorridos, por atos de improbidade administrativa tipificado no artigo 12, VIII da Lei 8.429/1992.

Em suas razões recursais os recorrentes Juliana Magalhães Simões de Sá, Jusineia Menezes de Carvalho (ID. 310/320), Aristides de Souza Maciel e Lucia Aurea de Souza Maciel (ID. 123972466 – fls. 323/330) pleiteiam a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação civil pública, diante da ausência de qualquer ato ilícito que justifique suas condenações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso acostadas ao feito (ID. 123972466 – fls. 344/354), pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Em sua irresignação, o Ministério Público postula a reforma da sentença, a fim de condenar os apelados
Lairto João Sperandio, Aristides de Souza Maciel, Lúcia Áurea de Souza Maciel, Juliana Magalhães Simões de Sá, Robison Junio Alves dos Santos e Jusinéia Menezes de Carvalho
pela prática dos atos de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atentado contra os princípios da Administração Pública, aplicando-lhe as sanções descritas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, no que couber. Ainda, pugna pela condenação dos recorridos nas custas processuais e honorários, além do adimplemento de danos morais difusos (ID. 123972466 – fls. 355/368).

Os recorrentes Lairto João Sperandio e Robison Junio Alves dos Santos, juntaram suas razões recursais aos autos, postulando pela reforma da sentença atacada, vez que não praticaram qualquer ato ilícito capaz de gerar condenação por improbidade administrativa (ID. 123972467 – fls. 297/306).

Instada a se manifestar no feito, a douta Procuradoria Geral da Justiça opina pelo desprovimento dos recursos, e pela retificação da sentença, a fim de que seja reconhecida a prática improba insculpida no artigo 11 da Lei 8.429/1992, com a aplicação das respectivas sanções (ID. 125304192).

Em sua resposta, os apelados Lairto João Sperandio e Robison Junio Alves dos Santos pugnam pelo desprovimento do recurso de apelação manejado pelo Ministério Público (ID. 142185169).

Contrarrazões apresentadas por Juliana Magalhães de Simões de Sá, Jusineia Menezes de Carvalho acostadas aos autos (ID. 143603169), postulando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes
Juliana Magalhães de Simões de Sá, Jusineia Menezes de Carvalho, Lairto João Sperandio e Robison Junio Alves dos Santos
, buscam a reforma da sentença, que os condenou pela prática de improbidade administrativa tipificada no artigo 10, VIII, da Lei 8.429/92, aplicando aos mesmos, com base no art. 12, II, da Lei 8.429/92, as seguintes penas: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; c) pagamento das despesas processuais em razão
.

De outro norte, irresigna-se também o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o mencionado
decisum
, pleiteando a condenação dos apelados pela prática dos atos de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atentado contra os princípios da Administração Pública, aplicando-lhe as sanções descritas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, no que couber. Ainda, pugna pela condenação dos recorridos nas custas processuais e honorários, além do adimplemento de danos morais difusos.

Depreende-se do bojo processual que o Ministério Público interpôs Ação Civil Pública em desfavor dos recorrentes/recorridos, em razão do cometimento, em tese, de atos de improbidade administrativa consubstanciado na aquisição de veículo para a Secretaria de Fazenda do Município de Alto Taquari – MT, por meio de licitação na modalidade “carta convite”.

Pois bem.

Em pese a irresignação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tenho que o entendimento esposado pelo magistrado
a quo
foi acertado, com amparo na antiga legislação. Todavia, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021 passaram a exigir o dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, para que se configure a improbidade administrativa, conforme artigo 11 da Lei n. 8.429/92.

Não obstante, a nova Lei não admite a modalidade culposa para a caracterização de improbidade administrativa. É imprescindível, portanto, que se comprove, mediante farto conjunto probatório produzido em juízo, que o agente teria agido com dolo, tendo a consciência e a vontade de se obter resultado que se sabia ser ilícito, não bastando sua voluntariedade.

E não há dúvidas de que, ao caso, se aplica a nova lei, pois, por ocasião do efetivo julgamento do Leading Case (ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
(destaquei)

Ademais, por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador há de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido já decidia o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).
II -O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa
. Precedente. (...).
(STJ, AgInt no REsp 1602122/RS, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Julgado em 07/08/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (...).
(STJ, AgInt no RMS 65486, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 17/08/2021). (destaquei)

Assim, por força do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 que restringem o
jus puniendi
do Estado devem ser aplicadas às ações de improbidade administrativa antes de sua vigência, mesmo porque é o entendimento prevalente nesta Câmara, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4º, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21
. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4º do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

Não obstante, como já sedimentado pela jurisprudência pátria,
não há que se confundir a inabilidade ou má gestão, nem mesmo atos ilegais com atos de improbidade administrativa.

Assim, considerando que a conduta dos recorrentes/recorrido não se amoldam às imputações da nova lei, voto pelo
PROVIMENTO DOS APELOS
manejados por
Juliana Magalhães de Simões de Sá, Jusineia Menezes de Carvalho, Lairto João Sperandio e Robison Junio Alves dos Santos
,

para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos condenatórios, e, via de consequência, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024